Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS À FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR. RISCO DE DUPLICIDADE NA COBRANÇA. OMISSÕES INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. No caso vertente, o aresto apreciou detidamente cada uma das questões debatidas, sobretudo aquelas concernentes à competência do juízo a quo e ao alegado risco de duplicidade na cobrança da verba honorária, apresentando de forma clara e coerente as razões que conduziram à conclusão alcançada.
3. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
4. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, tem-se por atendido o prequestionamento, tornando dispensável a expressa menção a cada um dos dispositivos suscitados nos embargos de declaração.
5. Recurso conhecido e desprovido.